Tribunal: TJSP
Processo: 2283360-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Insurgência contra decisão que reconheceu a incompetência e determinou a remessa dos autos para a comarcar de São Paulo/SP. Relação de consumo. Competência do foro do consumidor. Art. 101, I, do CDC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.